Tribunal: TJES
Processo: 5001388-14.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2024-12-12

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por A C Alves Representações contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Marechal Floriano/ES, que, nos autos de Execução Fiscal promovida pelo Município de Marechal Floriano para cobrança de débitos relativos a ISS e taxas municipais, deferiu pedidos do ente público sem fundamentação expressa. A agravante alega cerceamento de defesa, sustentando a nulidade da decisão pela ausência de motivação, em violação ao art. 489, §1º, do CPC e ao princípio constitucional da motivação (art. 93, IX, da CF). Requer efeito suspensivo e revogação da decisão recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de fundamentação na decisão recorrida configura nulidade processual; e (ii) verificar a validade da citação da agravante na execução fiscal, em conformidade com o art. 8º da Lei 6.830/80.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de fundamentação das decisões judiciais viola o princípio constitucional da motivação (art. 93, IX, da CF), sendo dever do magistrado explicitar os motivos de suas decisões para assegurar a transparência e a legitimidade do ato judicial.

4. A fundamentação adequada das decisões judiciais constitui requisito essencial do devido processo legal, garantindo que as partes compreendam os motivos da decisão e permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa.

5. A decisão que defere pedidos do ente público sem fundamentação expressa impossibilita a compreensão dos motivos do ato e configura cerceamento de defesa da parte agravante, caracterizando nulidade processual, conforme exigido pelo art. 489, §1º, do CPC.

6. Em análise dos autos, não há comprovação de citação válida da agravante, conforme preceitua o art. 8º da Lei 6.830/80, o que reforça a necessidade de revogação da decisão e regularização do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de fundamentação na decisão judicial viola o princípio constitucional da motivação e configura nulidade processual.

2. A citação em execução fiscal deve observar o disposto no art. 8º da Lei 6.830/80, sendo inválida a citação que não respeite tal regramento.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001388-14.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: A C ALVES REPRESENTACOES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por A C Alves Representações contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Marechal Floriano/ES, que, nos autos de Execução Fiscal promovida pelo Município de Marechal Floriano para cobrança de débitos relativos a ISS e taxas municipais, deferiu pedidos do ente público sem fundamentação expressa. A agravante alega cerceamento de defesa, sustentando a nulidade da decisão pela ausência de motivação, em violação ao art. 489, §1º, do CPC e ao princípio constitucional da motivação (art. 93, IX, da CF). Requer efeito suspensivo e revogação da decisão recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de fundamentação na decisão recorrida configura nulidade processual; e (ii) verificar a validade da citação da agravante na execução fiscal, em conformidade com o art. 8º da Lei 6.830/80.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de fundamentação das decisões judiciais viola o princípio constitucional da motivação (art. 93, IX, da CF), sendo dever do magistrado explicitar os motivos de suas decisões para assegurar a transparência e a legitimidade do ato judicial.

4. A fundamentação adequada das decisões judiciais constitui requisito essencial do devido processo legal, garantindo que as partes compreendam os motivos da decisão e permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa.

5. A decisão que defere pedidos do ente público sem fundamentação expressa impossibilita a compreensão dos motivos do ato e configura cerceamento de defesa da parte agravante, caracterizando nulidade processual, conforme exigido pelo art. 489, §1º, do CPC.

6. Em análise dos autos, não há comprovação de citação válida da agravante, conforme preceitua o art. 8º da Lei 6.830/80, o que reforça a necessidade de revogação da decisão e regularização do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de fundamentação na decisão judicial viola o princípio constitucional da motivação e configura nulidade processual.

2. A citação em execução fiscal deve observar o disposto no art. 8º da Lei 6.830/80, sendo inválida a citação que não respeite tal regramento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento

027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
A C ALVES REPRESENTAÇÕES,
inconformada com a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Marechal Floriano/ES que, nos autos da Execução Fiscal, ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO,
deferiu o cumprimento dos requerimentos formulados pelo Ente Público Municipal, sem contudo fundamentar as suas razões.

Em seu recurso, o agravante pleiteia o deferimento da gratuidade de justiça e, em apertada síntese, sustenta que “
não houve por parte do MM. Juizo a quo, data vênia, a tomada da devida cautela de que é de costume e obrigatória por lei, de esclarecer os motivos, as razões, os fundamentos que o levaram a decidir. Que em razão disso, a Agravante entende que foi cerceado seu direito de defesa pois da decisão não se extrai nada que possa arguir, o que reforça ainda mais o argumento de que é nula de pleno direito por violação expressa do § 1º do art. 489 e caput do art. 11, ambos do CPC, ferindo ainda o princípio constitucional da motivação inserto do art. 93, IX, da CF”
.

Diante de tais argumentos, requer a suspensão da decisão agravada.

Decisão liminar de ID 7256907, ocasião em que foi deferido o

pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo.

Apesar de devidamente intimado, o Ente Municipal não apresentou contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
A C ALVES REPRESENTAÇÕES,
inconformada com a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Marechal Floriano/ES que, nos autos da Execução Fiscal, ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO,
deferiu o cumprimento dos requerimentos formulados pelo Ente Público Municipal, sem contudo fundamentar as suas razões.

Em seu recurso, o agravante pleiteia o deferimento da gratuidade de justiça e, em apertada síntese, sustenta que “
não houve por parte do MM. Juizo a quo, data vênia, a tomada da devida cautela de que é de costume e obrigatória por lei, de esclarecer os motivos, as razões, os fundamentos que o levaram a decidir. Que em razão disso, a Agravante entende que foi cerceado seu direito de defesa pois da decisão não se extrai nada que possa arguir, o que reforça ainda mais o argumento de que é nula de pleno direito por violação expressa do § 1º do art. 489 e caput do art. 11, ambos do CPC, ferindo ainda o princípio constitucional da motivação inserto do art. 93, IX, da CF”
.

Diante de tais argumentos, requer a suspensão da decisão agravada.

Decisão liminar de ID 7256907, ocasião em que foi deferido o

pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo.

Apesar de devidamente intimado, o Ente Municipal não apresentou contrarrazões ao recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

E, neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo as razões deduzidas na decisão liminar,

de modo que o recurso deve ser provido.

Primeiramente,
ratifico o deferimento
do pedido de assistência judiciária gratuita à agravante, conforme realizado na decisão liminar
(ID 7256907).

Pois bem.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Marechal Floriano contra a empresa AC Alves Representações Me (Agravante), que tem por objetivo a cobrança de débitos relativos a ISS/TLLF-Taxas de Alvará, expediente e fiscalização do exercício 2017; ISSQN do exercício 2016, que acrescido de juros de mora e multa, consubstanciados nas CDAs nºs 2017/0000099 e 2018/0000397, consiste no valor de R$ 5.170,05 (em fevereiro de 2019).

Compulsando os autos, verifica-se que a Agravada requereu que a citação do executado se desse de acordo com o preceituado no caput do art. 8º. da Lei de Execução Fiscal – 6.830/80.

Entretanto, após 3 (três) tentativas frustradas de citação da Agravante, o Agravado requereu que a citação fosse feita no suposto endereço de um dos sócios da Agravante, baseando-se no art. 242 do CPC, em inobservância às regras dos incisos I a IV do art. 8º da Lei de Execução Fiscal.

Todavia, conforme pontuado pela agravante, “
pelo que se extrai dos autos não há provas de que a Agravante foi citada regularmente nos termos do art. 8º da Lei 6.830/80, isto porque, embora em sua petição inicial o Agravado tenha requerido que o ato de citação se atentasse as normas prevista no disposto citado,
na prática isso não ocorreu
”.

Ato contínuo, em petição de ID 32958329, o Ente Público exequente informou que, atualmente, estão em andamento 4 (quatro) execuções fiscais contra o executado, tendo o Magistrado do processo de nº 5000565-40.2022.8.08.0055 deferido os seguintes pedidos:

1. Certificação da citação/intimação do executado em relação a todos os atos das execuções fiscais mencionadas acima.

2. Cadastramento do Advogado ELÍDIO AUGUSTO FAITANIN, OAB/ES 16.190, para futuras intimações.

3. Aplicação de uma multa de 10% ao Executado, devido ao atraso injustificado nas Execuções Fiscais, quando seu endereço era conhecido e ele se ocultou de forma deliberada.

4. Continuação do processo com a designação de leilão dos veículos penhorados no processo de número 5000356-76.2019.8.08.0055.

Assim, na mesma petição, requereu que as mesmas providências fossem tomadas nos autos de origem (nº
5000036-26.2019.8.08.0055)
, tendo o Juiz
a quo
, mesmo não havendo de fato a comprovação da
citação válida e regular da Agravante
, nos exatos termos do art. 8º da Lei 6.830/80 e
sem qualquer fundamentação jurídica
, deferido, na decisão de ID 33128258, os pedidos dos itens 1, 2 e 3, nos seguintes termos:

“Cumpra-se conforme requerimento retro, itens 1,
2 e 3.. (ID 33128258)”

Logo, considerando a incerteza em relação a ocorrência da citação válida e regular da Agravante e a completa ausência de fundamentação da decisão recorrida, em afronta ao artigo 93, IX, da CF que prevê a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais,
entendo que a decisão agravada merece ser revogada
.

Digo isso, pois, a fundamentação e motivação das decisões judiciais são deveres essenciais do magistrado e constituem um princípio basilar do Estado Democrático de Direito. Esses deveres, expressos nos artigos 93, IX, da Constituição Federal de 1988 e 489 do Código de Processo Civil de 2015, têm por objetivo garantir a transparência, a racionalidade e a legitimidade das decisões judiciais, assegurando que as partes compreendam os motivos que levaram à formação do convencimento judicial.

A motivação adequada também é um imperativo ético e técnico, pois promove o controle e a fiscalização dos atos judiciais pela sociedade e pelas instâncias superiores, evitando arbitrariedades e fortalecendo a segurança jurídica.

A fundamentação possibilita que as decisões não sejam fruto de um arbítrio ou de convicções pessoais isoladas do julgador, mas estejam embasadas em argumentos jurídicos consistentes e em normas devidamente interpretadas e aplicadas ao caso concreto. O magistrado, ao detalhar as razões de seu entendimento, explicita o nexo entre os fatos, as provas e o direito aplicável, demonstrando a coerência de sua interpretação com o ordenamento jurídico.

Esse processo de fundamentação qualificada exige que o julgador analise as alegações e provas apresentadas, rejeitando-as ou acolhendo-as com base em argumentos lógicos e consistentes, respeitando o direito de cada parte à ampla defesa e ao contraditório.

Por fim, a motivação judicial cumpre um papel pedagógico, educando a sociedade sobre os critérios e os princípios que orientam o sistema judiciário. Ao tornar públicas as razões das decisões, o magistrado contribui para o fortalecimento da confiança no Poder Judiciário, promovendo uma justiça mais acessível e transparente, alinhada aos valores democráticos.

Dessa forma, a fundamentação das decisões judiciais não é um mero formalismo, mas uma exigência constitucional e de justiça, essencial para o fortalecimento do Estado de Direito e para a proteção dos direitos fundamentais.

Ante o exposto e firme das razões apresentadas, diante da ausência de fundamentação da decisão recorrida e, ainda, a incerteza em relação à ocorrência da citação válida,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de revogar a decisão recorrida que deferiu o cumprimento dos requerimentos formulados pelo Ente Público Municipal e garantir o regular prosseguimento da demanda.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar